Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-06.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-06.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA GENILZA DE JESUS SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração. Professor municipal. Jornada de trabalho. Atividade extraclasse. Ausência de vícios no acórdão.

I.Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito da professora municipal à adequação da jornada de trabalho conforme Lei Federal nº 11.738/2008, com reserva de 1/3 para atividades extraclasse, e ao pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto à gratificação de atividade complementar paga pelo Município; (ii) há omissão quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 37; (iii) há omissão quanto à isenção de custas processuais do ente municipal.

III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou satisfatoriamente a questão da jornada de trabalho dos professores e a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. 4. A alegação de que o Município já pagava gratificação de atividade complementar foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, que reconheceu o descumprimento da legislação federal pelo Município quanto à divisão adequada da jornada de trabalho. 5. Não há violação à Súmula Vinculante 37, pois a decisão apenas determina a observância de lei federal quanto à composição da jornada de trabalho docente, não configurando aumento de remuneração pelo Judiciário. 6. Assiste razão ao embargante quanto à isenção de custas processuais, por força do art. 10, IV, da Lei Estadual 12.373/2011, devendo ser sanada esta omissão no acórdão.

Embargos de declaração parcialmente providos apenas para reconhecer a isenção do Município quanto ao pagamento de custas processuais, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8000598-06.2018.8.05.0183; Recorrente: MUNICÍPIO DE OLINDINA Recorrido: MARIA GENILZA DE JESUS SILVA SOUZA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,